Tribunal: TJSP
Processo: 2002190-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos de Terceiro – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada - Inconformismo do embargante – Descabimento – Decisão que apenas manteve decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso - Meros pedidos de reconsideração que não interrompem o interregno recursal - Intempestividade caracterizada - Recurso não conhecido.